Tribunal: TJES
Processo: 5006735-26.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006735-26.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA CRUZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FICHA CONFIDENCIAL. CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. REPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por candidato eliminado de processo seletivo simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital n. 001/2021-SEJUS), em razão de contraindicação na fase de investigação social, por ter omitido registros policiais na Ficha de Informações Confidenciais. O pedido principal consiste na anulação do ato administrativo de eliminação e reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação de candidato de concurso público por omissão de registros policiais na fase de investigação social, à luz dos princípios constitucionais e das regras editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O edital do certame, ao estabelecer a obrigatoriedade da veracidade e integralidade das informações prestadas, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, permitindo a exclusão em caso de omissão ou falsidade.

4.
A investigação social em carreiras de segurança pública busca aferir a idoneidade moral e o padrão de comportamento dos candidatos, não se limitando à ausência de condenações criminais.

5.
A omissão de registros policiais relevantes compromete a transparência exigida, sendo incompatível com o princípio da moralidade administrativa e com as exigências do cargo pretendido.

6.
A retificação tardia das informações apenas após a constatação da omissão pela Administração não possui eficácia para sanar o vício.

7.
A jurisprudência do STJ e do STF admite a exclusão de candidatos por conduta incompatível e omissão dolosa, ainda que os registros policiais estejam arquivados ou sem desdobramentos penais.

8.
A tese firmada pelo STF no Tema 22 não impede a exclusão de candidatos de carreiras de segurança pública por ausência de idoneidade, desde que não se baseie unicamente em investigação pendente sem previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A Administração pode excluir candidato de concurso público de carreira da segurança pública por omissão de informações relevantes na investigação social, ainda que os registros omitidos não tenham gerado condenação penal.

2.
A omissão dolosa na Ficha de Informações Confidenciais viola o princípio da moralidade administrativa e autoriza a eliminação do certame.

3.
A tese do Tema 22 do STF não se aplica a hipóteses de eliminação motivada por conduta incompatível e falta de lealdade no processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27-5-2024, DJe 4-6-2024; TJES - AI 5014693-65.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, pub. 12-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006735-26.2023.8.08.0012.

APELANTE
:
ANT
Ô
NIO CARLOS FERREIRA CRUZ
.

A
PELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Antônio Carlos Ferreira Cruz interpôs apelação em face da respeitável sentença de id 15707085, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados por ele na “Ação Anulatória de Ato Administrativo” que ajuizou contra o Estado Do Espírito Santo.

Nas razões do recurso (id 15707089) o apelante alegou, em síntese, que: 1) a restrição à sua participação no certame carece de previsão em lei em sentido estrito, contrariando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22; 2) agiu de boa-fé, tendo ocorrido mero esquecimento de registros policiais antigos e desprovidos de desdobramentos na esfera criminal; e 3) sua eliminação violaria os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no id 15707093, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia à (i)legalidade do ato administrativo que excluiu o apelante do processo seletivo simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 001/2021-SEJUS), fundamentado em sua contraindicação na fase de investigação social.

Do exame do caderno processual, verifica-se que a referida eliminação foi motivada pela omissão de dois registros policiais na Ficha de Informações Confidenciais (FIC): o BU nº 11529252 (2010), envolvendo ameaça e agressão familiar, e o BU nº 275398 (2016), referente à prática de vias de fato contra colega de trabalho.

De certo, é princípio basilar que o edital constitui a lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos ao cumprimento estrito de suas normas. In casu, os itens 8.2 e 8.3 do instrumento convocatório estabelecem, de forma expressa e cogente, que a omissão de informações ou a prestação de dados inverídicos importa na exclusão do certame. Assim, configurada a subsunção do fato à norma editalícia, o ato administrativo pautou-se na legalidade estrita e no dever de vinculação ao instrumento convocatório.

No que toca ao dever de lealdade, a higidez da vida pregressa em carreiras de segurança pública não se esgota na ausência de condenações criminais transitadas em julgado, mas exige transparência absoluta do candidato perante a banca examinadora.

A investigação social objetiva analisar o padrão de comportamento, a retidão e a idoneidade moral de quem pretende exercer autoridade estatal sobre a liberdade alheia. A omissão de episódios de violência, sob a alegação de ‘erro meramente material’ ou ‘esquecimento’, revela-se inconsistente e destituída de verossimilhança. O incidente de 2016, no qual o recorrente desferiu socos em um colega de trabalho no ambiente hospitalar, é fato de alta relevância comportamental ocorrido apenas cinco anos antes do certame, o que afasta a plausibilidade da tese de lapso de memória.

Tal conduta omissiva fere frontalmente o princípio da moralidade administrativa, pois rompe com a lealdade necessária entre o administrado e a Administração, evidenciando perfil incompatível com o esperado de um servidor público.

Ademais, a gravidade dos fatos omitidos reforça a legitimidade da contraindicação, uma vez que as condutas narradas são intrinsecamente incompatíveis com as atribuições de Inspetor Penitenciário. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. (...). CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. (...). 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (...). 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27-5-2024, DJe de 4-6-2024.)

Em igual sentido: TJES - AI 5014693-65.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data da publicação/fonte 12-05-2025.

Outrossim, o cargo em questão demanda elevado grau de equilíbrio emocional e capacidade de mediação, o que conflita com registros de agressões físicas no ambiente laboral e ameaças de morte no âmbito familiar. A tentativa do apelante em retificar as informações apenas em sede de recurso administrativo, após a descoberta da omissão pela diligência da Administração, não tem o condão de sanar a irregularidade.

Nessa perspectiva, permitir a convalidação da omissão dolosa conferiria ao recorrente um tratamento privilegiado, em flagrante violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram fielmente as exigências do edital.

Sob o prisma da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 22 da Repercussão Geral, impõe-se a realização do necessário distinguishing em relação ao caso concreto. Enquanto o precedente do Pretório Excelso proíbe a exclusão pela simples resposta a inquérito sem lei específica, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite o maior rigor em carreiras de segurança pública, legitimando a eliminação decorrente de desabono de conduta e omissão de informações relevantes.

Nesse contexto, a omissão de registros, ainda que arquivados ou sem desdobramentos penais, é fato suficiente para a exclusão, pois compromete a aferição da idoneidade exigida para o cargo. Portanto, não se vislumbra ofensa à presunção de inocência, mas sim o fiel cumprimento das regras de controle de acesso ao serviço público voltadas à preservação da dignidade da função institucional.

Em resumo, as provas documentais e os fundamentos jurídicos analisados convergem para a manutenção do ato administrativo impugnado, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder. No mais, a r. sentença de primeiro grau aplicou corretamente os princípios da legalidade e da moralidade, estando em harmonia com os precedentes recentes deste Tribunal e das Cortes Superiores.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, m
ajoro
a verba honorária fixada em desfavor do autor para 15% (quinze por cento).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.